Tribunal: STF
Processo: RHC 268273
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Breno Wilis Furioto.

Decido.

De início, verifico que a matéria ventilada neste recurso  já foi decidida no HC 263.624. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019).

É bem verdade que aquele habeas corpus impugnava decisão que indeferiu a medida liminar no STJ. Entretanto, apreciei devidamente o mérito em decisão da qual o ora recorrente não agravou. Veja-se:

Quanto à abordagem, vejam-se trechos da sentença:

Alefer Douglas Cosenza, GCM, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro em questão, quando viram dois indivíduos. Breno, ora acusado, manuseava um dichavador de maconha. Ambos tentaram empreender fuga. O adolescente que estava com Breno disse que estavam traficando e disse que havia mais droga na casa deles. O acusado também deu essa mesma versão à equipe policial. Foram até a casa dos dois. Dentro do fogão, havia 210 cápsulas de cocaína e algumas porções de maconha. Na calha, havia mais droga, sendo todas pertencentes ao adolescente, segundo ele afirmou. No quarto da casa, foi encontrada mais droga (maconha 14 pinos) e R$ 292,00 em notas trocadas, que o acusado Breno indicou como sendo sua. Havia denúncias anônimas de que Breno estava tocando o ponto de tráfico naquele local.
Gabriel Valerio de Azevedo, GCM, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento preventivo pelo bairro, quando viu o acusado tentando empreender fuga, juntamente com um menor de idade, sendo que correram ao verem a viatura. Em revista pessoal, havia um dichavador e droga nas mãos do acusado. Com o adolescente, havia apenas R$ 10,00. Os acusados disseram que havia mais droga na residência dos dois, para onde foram com a autorização deles. O adolescente indicou a existência de drogas no fogão e na calha, havia cocaína e maconha nestes locais. Ambos disseram que estavam armazenando a droga para vender, tendo o adolescente assumido que a droga que estava no fogão e na calha era de sua propriedade. O acusado assumiu a propriedade da droga que estava no quarto, 14 porções de maconha e uma quantia em dinheiro, quase R$ 200,00. Havia apenas os dois e a namorada de um deles na casa, todos moravam juntos. (eDOC 5)
Como se observa, não há ilegalidade a justificar a desconstituição da sentença penal condenatória.
Por isso mesmo, não se verifica plausibilidade na tese defensiva a reclamar a intervenção desta Corte no STJ.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente